Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007243-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TRABALHO ADICIONAL DEMONSTRADO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, ao negar provimento à apelação da parte adversa, o acórdão deveria ter majorado os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando houver trabalho adicional na instância recursal.

6. No caso, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a majoração dos honorários, apesar de ter negado provimento ao recurso da parte contrária e de haver apresentação de contrarrazões pela embargante.

7. A apresentação de contrarrazões caracteriza trabalho adicional do patrono da parte vencedora, justificando a majoração dos honorários fixados na origem.

8. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“O tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau quando, ao julgar o recurso, negar-lhe provimento e houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.573.573/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, ED nº 1053673-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
(id.318559361), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos seus patronos, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação da parte adversa, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões, id.320066352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

Com razão a embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, mantendo a sentença de improcedência, incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado é pacífica no sentido de que, havendo trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme os precedentes. Vejamos:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1053673-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”

No caso em análise, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da embargante em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, e o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Não procede a alegação da embargada de que o trabalho desempenhado pelo patrono da embargante foi "exíguo e simplificado". A apresentação de contrarrazões, independentemente de seu conteúdo, constitui trabalho adicional em grau recursal que justifica a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025